Tribunal: TJSP
Processo: 1015212-83.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
r e pagaram boleto enviado correspondente ao período em que os serviços estavam interrompidos. Pagamento indevido que obriga restituição. Ocorrência de dano moral indenizável e que foi corretamente arbitrado em R$ 5 mil reais. Não provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1015212-83.2020.8.26.0506; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2022; Data de Registro: 21/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/03/2022

Data de publicação:

21/03/2022

Ementa:
Plano de saúde. Contratantes idosos que tiveram contrato suspenso ou cancelado sem razão alguma, porque os valores foram quitados. Por desídia ou desorganização contábil e documental, os autores permaneceram sem proteção da saúde por medicina suplementar e pagaram boleto enviado correspondente ao período em que os serviços estavam interrompidos. Pagamento indevido que obriga restituição.

Ementa:
Plano de saúde. Contratantes idosos que tiveram contrato suspenso ou cancelado sem razão alguma, porque os valores foram quitados. Por desídia ou desorganização contábil e documental, os autores permaneceram sem proteção da saúde por medicina suplementar e pagaram boleto enviado correspondente ao período em que os serviços estavam interrompidos. Pagamento indevido que obriga restituição. Ocorrência de dano moral indenizável e que foi corretamente arbitrado em R$ 5 mil reais. Não provimento.